Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713475-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 23936350, a recorrente MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A informa que realizou acordo em primeiro grau, razão pela qual não há mais interesse recursal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, não conheço do recurso especial interposto no ID 22073458, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024